Tribunal: TJES
Processo: 5005241-57.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005241-57.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO VITOR SOUSA SCOPEL
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. P
RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. R
ELATÓRIO

Relata o Autor, em síntese, que era proprietário da Motocicleta YAMAHA XJ6 N, inscrita no Renavam 00309644895 com Placa de identificação MTY3F18/MG; que vendeu o veículo para uma concessionária que, por sua vez, alienou o bem para um terceiro; que o novo adquirente financiou o veículo junto ao Banco Réu, conforme previsto no sistema do DETRAN; que, não obstante a tradição preexistente, o Requerido não promoveu a transferência da titularidade da motocicleta junto ao órgão de trânsito; que o Postulante recebeu duas multas gravíssimas em decorrência da permanência do seu nome na condição de proprietário do bem.

Sob tais premissas, pugna pela condenação do agente financeiro à obrigação de promover a imediata transferência de titularidade da motocicleta sem prejuízo do pagamento de R$20.000,00 a título de danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES em parte os pedidos iniciais na forma do art. 487, I, CPC. Com fundamento no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, ordeno a expedição de ofício ao DETRAN-ES, para os fins do art. 134, do CTB, a fim de comunicar ao órgão administrativo a transferência da propriedade do veículo Motocicleta YAMAHA XJ6 N, inscrita no Renavam 00309644895 com Placa de identificação MTY3F18/MG, da qual se desvinculou o autor Adão Vitor Sousa Scopel, passando ao adquirente fiduciário HALLEF NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, a partir do dia 30/03/2021.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que os Recorrentes almejam que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, inconteste que o Requerente não é o atual proprietário do veículo e a permanência do seu nome junto ao registro de trânsito deve ser corrigida. De igual sorte, tem-se que o agente financeiro Réu não adquiriu o veículo do Postulante, não sendo ele, portanto, o responsável pela regularização do registro perante o DETRAN conforme previsão legal. Para os fins do aludido cadastro, a única comunicação que lhe cabe é da condição de credor fiduciário (por meio do Sistema Nacional de Gravames - SNG), gravame esse que foi oportunamente lançado.

Conquanto não tenha havido prova efetiva de que houve a intermediação de uma concessionária, mesmo nesse caso o correto seria a transferência do veículo para a concessionária e dessa para o terceiro adquirente, não eximindo, porém, o autor de sua corresponsabilidade.

Neste cenário, os danos sofridos pelo Postulante decorreram da sua própria inércia, pois caberia a ele, na omissão da adquirente (no caso, uma suposta concessionária), ter promovido a atualização do registro, mas assim não procedeu. Trata-se de uma incumbência que recai sobre o adquirente, Hallef, mas igualmente sobre o autor, por cautela própria.

Houve, portanto, culpa concorrente da vítima, com o terceiro adquirente, pelos dissabores vivenciados, não podendo o Réu ser responsabilizado pelos danos suportados pelo Autor.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, a qual deixo de exigir em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)